Tribunal: TJES
Processo: 5007232-47.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção em Estado / Município; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007232-47.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IDEALLY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI-ES e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REVELIA DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO DE PROCURADOR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta em Ação Indenizatória decorrente de alagamento em obra e edifício, sob alegação de omissão estatal na manutenção das vias públicas. Sustenta-se, nos aclaratórios, a omissão acerca da real conclusão da perícia técnica sobre os problemas de drenagem e do pedido de afastamento da condenação da embargante em honorários sucumbenciais, considerando a revelia do Município de Guarapari e a ausência de atuação de procurador nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à ausência de atuação estatal na drenagem das vias públicas; (ii) existência de omissão quanto ao enfrentamento do pedido de afastamento da condenação da Embargante em honorários sucumbenciais; (iii) determinar se a revelia e a ausência de atuação de procurador pelo Município de Guarapari justificam o afastamento da condenação em honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ausente omissão relacionada à responsabilidade do Municípiouma vez que a matéria foi objeto de análise sistemática pelo E. Relator do Apelo, sendo devidamente apreciada, inexistindo, pois, vício capaz de comprometer a integridade do julgado no ponto.

Constatada omissão no acórdão quanto ao enfrentamento do pedido de afastamento da condenação em honorários sucumbenciais, formulado pela Embargante no recurso de Apelação.

O arbitramento de honorários sucumbenciais pressupõe atuação do advogado da parte vencedora, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, verifica-se que o Município de Guarapari, apesar de citado, permaneceu revel e não constituiu procurador para atuar nos autos, inexistindo, portanto, atuação que justifique a condenação da Embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O arbitramento de honorários sucumbenciais é incabível quando a parte vencedora permaneceu revel e não constituiu procurador para atuar nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489 e 1.022; CF/1988, art. 37, §6º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp nº 2.582.295/PR, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 14.10.2024, DJe 16.10.2024;

STJ, REsp nº 2.030.892/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.11.2022, DJe 01.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007232-47.2022.8.08.0021

EMBARGANTE: IDEALLY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto por Ideally Construtora e Incorporadora LTDA em face do Acórdão de ID 7923664,
da lavra do Desembargador Marcos Valls Feu Rosa,
no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento à Apelação Cível interposta pela ora Embargante, cuja ementa peço vênia para transcrever:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALAGAMENTO EM OBRA E EDIFÍCIO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
De acordo com a doutrina e jurisprudência, em regra, a responsabilidade civil dos entes de direito público é objetiva (CF, art. 37, §6º) com fundamento na teoria do risco administrativo. Contudo, nas hipóteses em que o dano decorre de omissão estatal, compreende-se que, nas hipóteses de omissão específica (quando o estado tem a obrigação de evitar o dano) a responsabilidade permanece como objetiva e naquelas em que a omissão é genérica (quando o dano decorre de ato de terceiro que o Poder Público não poderia impedir) ter-se-á hipótese de responsabilidade subjetiva.

2.
No laudo pericial homologado na ação de produção antecipada de provas tombada sob o nº 0005760-04.2019.8.08.0021, o i. Perito, Dr. Alexandre Henrique de Oliveira Fontes, afirmou que “
não foi encontrado vestígio de tubulação na região da calçada que ruiu no dia do primeiro evento, exceto por duas tubulações de PVC de cor branca, que cortam a calçada no local em que ocorreu a ruína. Também não foi encontrado vestígio de problema no dispositivo de drenagem (boca de lobo) no local do primeiro evento
” (id 5738960).

3.
A perícia, também, indica que o projeto de arquitetura do Ed. Elegance prevê a execução de pavimento de subsolo, tendo sido executada a contenção vertical para sua escavação em alguns trechos da obra. Porém, essa mesma solução não foi adotada na divisa com o Ed. Giuseppe Mai. Somado a isso, a perícia conclui que “
no momento do primeiro evento todas as vigas de coroamento previstas no projeto estavam parcialmente executadas e, portanto, estavam abaixo do nível da calçada
”.

4.
Depreende-se, assim, da prova pericial produzida nos autos de nº 0005760-04.2019.8.08.0021 que: (i) a formação de bacia de acúmulo de água de chuva na região era frequente e transbordava pelo quebra-mar em direção à praia; (ii) ocorreram outros alagamentos em ocasiões anteriores, inclusive durante a construção do Ed. Elegance, e que não resultaram nas inundações descritas na exordial; (iii) com a recorrência dos alagamentos, os quais eram de conhecimento geral, seria plenamente possível a expectativa de que a construtora poderia prevê-los para tomar as medidas adequadas para evitar prejuízos em sua obra e, consequentemente, no edifício vizinho.

5.
Desse modo,
decidiu adequadamente o juízo a quo ao concluir que “
(...) foi o estado e característica técnica das obras de fundação realizada pela empresa requerente que, somados ao período de acentuada precipitação de chuva, foram a causa determinante para a inundação do subsolo da edificação vizinha
”
.

6.
Ao que tudo indica, a região possuía forma eficiente de escoar a água que se acumulava pela chuva, seja pelo sistema de drenagem pluvial ou pelo transbordamento pelo quebra-mar em direção à praia. Dessa forma,
o acervo probatório não demonstra o inequívoco nexo de causalidade entre a falha no sistema de drenagem pluvial e os prejuízos suportados pela recorrente, não havendo, portanto, o dever de indenizar.

7.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.” (
Sem grifos no original
)

Nas razões recursais de ID 8122319, sustenta-se a existência de omissão e contradição porquanto “
Não obstante tenha o voto condutor destacado a hipótese de omissão específica e a responsabilidade objetiva do Município diante da ausência de manutenção de vias públicas, deixou-se de direcionar qualquer enfrentamento aos trechos destacados em sede de recurso, bem como omitiu-se ao não enfrentar a real conclusão da perícia técnica, ou seja, problemas no sistema de drenagem da região ante a ausência de manutenção pela Prefeitura de Guarapari
”.

Da leitura da ementa reproduzida, em especial dos itens “5” e “6”, bem como da integralidade do voto condutor do aresto, verifica-se que as questões suscitadas nos Aclaratórios em apreço foram objeto de análise sistemática pelo E. Relator do Apelo, sendo devidamente apreciados, inexistindo, pois, vício capaz de comprometer a integridade do julgado.

Como cediço, “
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese’
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.582.295/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024).

Destarte, afirma a Embargante ainda que “
não vislumbrou-se no decisum ora embargado o enfrentamento referente ao pedido afastamento da condenação nos honorários sucumbenciais em favor do Município de Guarapari, tendo em vista a revelia decretada e a ausência de atuação de Procurador por parte do Município de Guarapari, o que se requer
”.

Razão assiste à Embargante no ponto, na medida em que, apesar de formulado pedido, no Apelo, no sentido de que, “
na hipótese de confirmação dos termos da sentença proferida em primeira instância, pugna a empresa apelante pela reforma, especificamente, do capítulo atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista a revelia decretada in casu, e a ausência de atuação de procurador por parte do Município de Guarapari
”, nada se cogitou a respeito no acórdão objurgado, pelo que passo a sanar a referida omissão.

Na hipótese em voga, verifica-se que o Município, apesar de devidamente citado, não apresentou contestação nem se manifestou em outro momento processual. Além disso, a parte autora, ora Embargante, não se sagrou vencedora, na medida em que julgada improcedente a pretensão formulada na inicial com a sua consequente condenação nos ônus sucumbenciais.

Delineado tal cenário, mister trazer à baila os ensinamentos da E. Ministra Nancy Andrighi:

“[...] o arbitramento de honorários decorre da atuação do advogado que desempenhou seu labor e consagrou seu cliente vencedor. É recompensa devida pelo seu esforço. Daí porque esta Corte Superior fixou o entendimento de que
o autor não deve ser condenado a arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que o réu revel se consagra vencedor sem que tenha contratado profissional para defendê-lo
(REsp n. 281.435/PA, 4ª Turma, DJe 19/2/2001). Por outro lado, na situação em que, embora não tenha apresentado contestação, constitui procurador que atua posteriormente nos autos, este fará jus aos honorários em virtude do serviço prestado (REsp 779.515/MG, 2ª Turma, DJe 3/8/2006 e AgInt no REsp 1.779.513/RJ, 3ª Turma, DJe 25/6/2019).” (REsp n. 2.030.892/MG, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022)
Sem grifos no original

Considerando que, frise-se,
in casu
, houve revelia do Município – cujo procurador também não atuou posteriormente nos autos –, descabida a condenação da Autora em honorários de sucumbência.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
a fim de sanar omissão e, por conseguinte, dar parcial provimento à Apelação Cível interposta para afastar a condenação de Ideally Construtora e Incorporadora LTDA nos honorários de sucumbência e, por óbvio, nos honorários recursais fixados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.